Tribunal: TJDFT
Processo: 0749505-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749505-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TISCOSKI PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA AGRAVADO: FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA, MANRE - INDUSTRIA DE CIMENTO E ARGAMASSA LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pedido de extensão do Cumprimento de Sentença em Desfavor do Cônjuge - Indeferimento TISCOSKI PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de penhora dos bens do cônjuge do devedor, a fim de alcançar a meação deste, além de negar a constrição sobre valores de empresa da qual o devedor é sócio. Em suas razões recursais, defende a possibilidade de penhora dos bens comuns do casal, além daqueles pertencentes à empresa do agravado, a fim de alcançar a meação de direito do devedor. É o simples relatório. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante requer a concessão liminar do pedido em antecipação de tutela recursal para que seja determinada a imediata penhora de bens do cônjuge ou a constrição dos bens da empresa da qual o devedor é sócio. Contudo, não vislumbro risco de grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Por outro lado, a tese referente à extensão dos efeitos da execução ao cônjuge bem como à empresa deve ser resolvida durante o julgamento colegiado, inexistindo probabilidade de provimento do recurso suficiente para determinação liminar da medida, considerando que se trata de determinação excepcionalíssima, pois tem o condão de alargar o pólo passivo da demanda e incluir parte que não estava presente durante a formação do título judicial. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator